Tribunal: STF
Processo: RE 77250
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
DESCABE A REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALÉM DISSO, A PERICIA SUBSCRITA POR UM ÚNICO PERITO
NÃO ACARRETA NULIDADE DO PROCESSO, DESDE QUE A DILIGENCIA FOI
EFETUADA POR PERITO OFICIAL.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).